Tribunal: TJDFT
Processo: 0756085-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE MOLÉTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DOENÇA SUFICIENTEMENTE DEMOSTRADA SOMENTE A PARTIR DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NÃO VERIFICADO O DEVER DE APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETROATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A recorrente requer que a concessão da isenção do seu Imposto de Renda, concedida administrativamente a partir de 13/02/2017, tenha o seu termo inicial a contar do surgimento da doença (2013), respeitada a prescrição quinquenal.
3. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da isenção do imposto de renda do aposentado acometido por moléstia descrita na referida Lei ocorre desde o diagnostico médico da doença.
5. Precedente: “[...] 5. Entendendo que o Decreto 3.000/99 exorbitou de seus limites, deve ser reconhecido que o termo inicial para ser computada a isenção e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial, o qual certamente é sempre posterior à moléstia e não retrata o objetivo primordial da lei. 6. A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do acometimento de doença grave foi planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos ao tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6o, da Lei 7.713/88) é altamente dispendioso. 7. Recurso especial não-provido.”. (STJ - REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 450).
6. Nesse sentido: “[...] II - Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].” (STJ - AgInt no REsp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)
7. Contudo, na situação em tela, o Laudo de Exame de Delito elaborado pela Polícia Civil (ID 21507270 - Pág. 26), no ano de 2013, aponta a inocorrência de incapacidade permanente para o trabalho, não se mostrando suficiente para demonstrar o diagnóstico de patologia sujeita a isenção de imposto de renda.
8. Desse modo, não obstante a Súmula 598 do STJ preveja a desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, no caso dos autos, não restou suficientemente demonstrada, por outros meios de prova, a existência de moléstia inserida no artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988.
9. Com efeito, verifica-se que a autora não logrou demonstrar a existência de patologia passível de isenção de Imposto de Renda em período anterior a data de 13/02/2017, descrita no laudo médico pericial de ID 21507270 - Pág. 27.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), esses fixados em R$500,00, mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.